Tribunal: TJPA
Processo: 0842939-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842939-72.2017.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DE TOLEDO

APELADO: PAULO ANDRE SALGADO FRIAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SALÃO DE FESTAS. POLUIÇÃO SONORA. SOSSEGO, SAÚDE E REPOUSO DOS MORADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LAUDOS TÉCNICOS PARTICULARES. INSUFICIÊNCIA PARA IMPOR OBRA ESTRUTURAL IMEDIATA DE ELEVADO CUSTO. TUTELA INIBITÓRIA E DISCIPLINADORA DE USO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Torre de Toledo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pretensão indenizatória ajuizada por Paulo André Salgado Frias, morador de apartamento situado imediatamente acima do salão de festas, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para determinar a realização de isolamento acústico no salão de festas, no prazo de 6 meses a contar do trânsito em julgado, em razão de ruídos reiterados e da alegada inadequação estrutural da área comum, com condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o condomínio edilício é parte legítima para responder por pretensão fundada na inadequação acústica de salão de festas situado em área comum; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios produzidos, especialmente laudos técnicos particulares, autorizam a manutenção da condenação à imediata realização de obra estrutural de isolamento acústico, ou se a tutela adequada consiste na imposição de medidas inibitórias e de disciplina do uso do espaço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido formulado na inicial não se limita à responsabilização por excessos episódicos de condôminos determinados, mas recai sobre alegada inadequação estrutural de área comum destinada, mantida, regulamentada e disponibilizada pelo próprio condomínio para festas e eventos.

4.

O condomínio detém poder jurídico e material sobre o salão de festas e, por isso, responde pela gestão, adequação, disciplina de uso, fiscalização e adoção de providências aptas a impedir interferências anormais no sossego, na saúde e na segurança dos moradores.

5.

A legitimidade passiva harmoniza-se com o art. 1.277 do Código Civil e com o art. 1.336, IV, do Código Civil, pois a administração condominial também deve prevenir que a fruição de área comum prejudique o sossego, a salubridade e a segurança dos demais condôminos.

6.

Os laudos técnicos particulares juntados pelo autor possuem valor probatório e demonstram indícios relevantes de falhas acústicas, vazamentos sonoros, extrapolação de limites normativos e inadequação do ambiente para uso festivo com som amplificado.

7.

A existência de indícios consistentes de problema acústico não basta, por si só, para sustentar condenação judicial imediata à execução de obra estrutural específica, onerosa e de elevada repercussão econômica para toda a coletividade condominial, sem prova técnica submetida a contraditório mais aprofundado.

8.

A tutela jurisdicional deve ser efetiva, proporcional e metodologicamente segura, de modo que a extensão concreta da obrigação imposta guarde correspondência com a densidade do suporte probatório disponível.

9.

A solução processual mais adequada consiste em preservar a responsabilidade jurídica do condomínio e substituir, por ora, a ordem de realização imediata da obra de isolamento acústico por tutela inibitória e disciplinadora de uso do salão de festas.

10.

Os arts. 497 e 536 do CPC autorizam a imposição de obrigação de fazer apta a assegurar resultado prático equivalente, mediante adoção de medidas efetivas de disciplina, fiscalização e contenção do uso do salão de festas, inclusive vedação de eventos com som amplificado após as 22h, enquanto não houver comprovação técnica idônea de adequação acústica.

11.

O resultado recursal impõe sucumbência recíproca, porque se mantém a legitimidade passiva do condomínio e a procedência parcial da tutela inibitória, mas se afasta a condenação estrutural de maior densidade econômica fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DE TOLEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pretensão indenizatória ajuizada por
PAULO ANDRÉ SALGADO FRIAS
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu a realização de isolamento acústico no salão de festas, no prazo de 6 (seis) meses a contar do trânsito em julgado, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A sentença afastou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que a obrigação perseguida recai sobre área comum do condomínio, não sendo possível individualizá-la em face de usuários episódicos do salão.

Narra o autor, em síntese, que reside no apartamento situado imediatamente acima do salão de festas do edifício e que o uso do espaço para eventos, com som amplificado, vem reiteradamente comprometendo o sossego e o repouso de sua família.

Sustenta que o problema não decorre apenas de excessos pontuais dos usuários, mas da própria inadequação estrutural do ambiente, em razão da inexistência ou insuficiência de tratamento acústico. Afirma, ainda, que levou a situação ao conhecimento da administração condominial por meio de reclamações e registros, sem solução efetiva.

Para embasar sua pretensão, instruiu a inicial com dois pareceres técnicos particulares, que apontam falhas acústicas, vazamentos sonoros, extrapolação de limites normativos e necessidade de projeto específico de mitigação.

Em contestação, o condomínio arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que, uma vez reservado e entregue o salão de festas ao condômino, a responsabilidade pelo modo de utilização do espaço passa a ser exclusiva do usuário, inexistindo previsão legal de responsabilização condominial pelos atos dos moradores.

No mérito, alegou que o salão é pouco utilizado, que o edifício adota regras internas e medidas sancionatórias para hipóteses de abuso, e que não dispõe de recursos para suportar obra dispendiosa sem prejuízo de outras benfeitorias reputadas prioritárias.

Inconformado, o condomínio apelou. Reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que a sentença se apoiou exclusivamente em prova técnica unilateral, sem chancela judicial e sem contraditório pericial, o que tornaria indevida a imposição de obra estrutural onerosa.

Aduz, ainda, que eventual responsabilidade seria individual, vinculada ao condômino que concretamente promoveu o evento abusivo, não sendo juridicamente admissível transferir ao condomínio, em bloco, o custo da solução pretendida. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção do decisum. Defende que não se está diante de simples responsabilização por evento isolado, mas de inadequação física de área comum administrada e disponibilizada pelo próprio condomínio.

Acrescenta que não foi juntado apenas um laudo, mas dois pareceres técnicos subscritos por profissionais qualificados, ambos convergentes na conclusão de que o salão é inadequado para eventos sonoros nas condições em que atualmente se encontra.

Consta dos autos, ademais, que, já na instância recursal, houve tentativa de composição, ocasião em que o apelado propôs solução pragmática consistente no controle do horário de encerramento das festas, com limite máximo às 22h, além do pagamento dos honorários fixados na sentença. O patrono do condomínio, na assentada, consignou reputar coerente a proposta, embora sem autonomia para compor, nada tendo sido, posteriormente, formalizado para viabilizar o acordo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância não reside propriamente em saber se é juridicamente tutelável o direito do morador ao sossego e à saúde frente à propagação excessiva de ruídos oriundos do salão de festas do edifício. Isso é evidente.

O cerne recursal está em definir, primeiro, se o condomínio é parte legítima para responder à demanda; e, superada essa questão, se a prova produzida autoriza, desde logo, a manutenção da condenação estrutural tal como lançada na origem, com imposição imediata de obra acústica específica e de elevado custo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A tese recursal parte de um pressuposto reducionista, qual seja, o de que toda a controvérsia se esgotaria em atos episódicos praticados por condôminos usuários do salão. Não é isso, porém, que emerge da causa de pedir. Desde a petição inicial, a narrativa autoral foi construída em torno da alegada inadequação estrutural de área comum destinada, mantida, regulamentada e disponibilizada pelo próprio condomínio para realização de festas e eventos.

O autor não apenas se queixa de comportamentos concretos de determinados moradores, mas afirma que o salão, tal como existe e é franqueado ao uso, carece de isolamento acústico suficiente, permitindo transmissão sonora anormal para os apartamentos superiores.

Essa distinção é juridicamente decisiva. Se a pretensão se limitasse à responsabilização por abuso individualizado, praticado por condômino certo em ocasião específica, seria até possível cogitar da centralidade da responsabilidade pessoal do usuário do espaço. Aqui, entretanto, a tutela postulada recai sobre a administração e a conformação de uso de parte comum do edifício, matéria que se insere no âmbito de deveres próprios do condomínio edilício.

Não se está diante de fato estranho à sua esfera de administração, mas de questão inerente ao modo como o ente condominial organiza, permite e disciplina a fruição de espaço comum com aptidão para interferir no sossego, na saúde e na segurança dos demais moradores.

Nessa perspectiva, a legitimidade passiva decorre da própria natureza do pedido. A inicial busca providência que só pode ser exigida de quem detém poder jurídico e material sobre a área comum, seja para promover adequação, seja para restringir o modo de utilização, seja para fiscalizar e sancionar comportamentos incompatíveis com a destinação regular do edifício.

Não por outra razão o juízo sentenciante registrou, com acerto, que a obrigação pretendida “deve ser cumprida pelo condomínio em si”, por corresponder à reforma de espaço comum, e não à simples responsabilização atomizada de moradores.

A conclusão harmoniza-se com o regime do condomínio edilício e com o direito de vizinhança. O art. 1.277 do Código Civil assegura ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam o prédio vizinho.

Em contexto condominial, esse comando deve ser lido de maneira sistemática com o art. 1.336, IV, do Código Civil, que impõe ao condômino o dever de dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, não as utilizando de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.

Embora a norma mencione diretamente o condômino, sua força irradia para a própria administração condominial quando esta, ciente da aptidão lesiva da área comum, continua a franqueá-la ao uso sem medidas adequadas de contenção, disciplina e prevenção.

Não se trata, pois, de imputar ao condomínio responsabilidade objetiva irrestrita por todo e qualquer excesso praticado por terceiros. O que se afirma é algo mais técnico e mais preciso: o condomínio responde pela gestão e disponibilização de área comum estruturalmente vocacionada ao uso festivo, se esse uso, nas condições por ele consentidas, produz interferência anormal e reiterada sobre unidade autônoma, sobretudo quando a tutela buscada é de natureza inibitória ou conformativa e somente pode ser concretizada por atuação da própria administração condominial.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito recursal propriamente dito.

Os autos contêm elementos sérios de convicção acerca da existência de problema real.

Os pareceres técnicos particulares juntados pela parte autora são convergentes ao apontar que o salão de festas apresenta falhas acústicas, pontos de vazamento sonoro e inadequação à utilização de sistemas de som de elevada potência.

Um dos laudos refere, inclusive, que as medições realizadas no quarto do apartamento investigado alcançaram 53,34 dB(A) com portas e janelas fechadas e 64,29 dB(A) com elas abertas, registrando desconformidade já no período anterior às 22h e advertindo que a situação se agravaria em período noturno, quando os limites se tornam mais restritivos. Os próprios pareceres sugerem a adoção de ações de mitigação e mencionam a necessidade de projeto vibroacústico específico.

Também há aderência entre os laudos e a narrativa da inicial, segundo a qual o autor vinha registrando reclamações quanto ao uso do salão, inclusive em eventos que se estendiam para além do horário razoável previsto nas regras internas do condomínio.

A própria petição inicial destacou dispositivo regulamentar condominial que proíbe a ultrapassagem de limites razoáveis de volume sonoro, especialmente a partir das 22h, o que revela que o dever de contenção do ruído já se encontrava internalizado no microssistema normativo do edifício.

Nada obstante, a questão decisiva aqui não é saber se há indícios consistentes de inadequação acústica do ambiente. Há, e eles não podem ser ignorados. O ponto delicado é outro: se tais elementos, produzidos unilateralmente, embora tecnicamente relevantes, bastam para sustentar, sem mais, a manutenção de condenação judicial estrutural específica, de elevada repercussão econômica, consistente na execução de obra de isolamento acústico nos moldes fixados na sentença.

A meu sentir, a resposta deve ser negativa.

A tutela jurisdicional há de ser efetiva, mas também proporcional, adequada ao estado da prova e metodologicamente segura. Quando o comando sentencial importa impor ao condomínio a realização de obra técnica custosa, com repercussões financeiras relevantes para toda a coletividade condominial, a cognição deve ser especialmente cuidadosa. Não se exige, por óbvio, certeza absoluta. Exige-se, todavia, que a extensão concreta da obrigação guarde correspondência com um suporte probatório compatível com o grau de intrusão do provimento.

É precisamente nesse ponto que a sentença merece recalibragem.

Os laudos particulares têm valor probatório e não são juridicamente desprezíveis. Seria incorreto tratá-los como peças sem qualquer aptidão persuasiva. Ocorre que eles não se submetem, por si sós, ao mesmo grau de depuração contraditória inerente à perícia judicial.

Em um cenário no qual se discute não apenas a existência de ruído excessivo, mas a necessidade e a exata conformação de obra estrutural específica, com custo elevado e impacto permanente na administração condominial, a manutenção integral da ordem originária acabaria por conferir aos pareceres unilaterais uma força condenatória plena que, no atual contexto processual, me parece excessiva.

Não se desconhece que o processo é antigo e que a solução jurisdicional não deve ser protelada indefinidamente. Tampouco se pode ignorar que, em 2025, já nesta instância, a parte apelada apresentou proposta concreta de controle do horário de término das festas, limitando-as às 22h, além do pagamento da sucumbência fixada na origem, tendo o patrono do condomínio reputado a solução coerente, embora sem poderes para composição.

Esse dado processual superveniente tem relevo. Ele demonstra que a própria dinâmica do litígio admite, no plano concreto, uma solução intermediária e pragmática, apta a atacar desde logo o núcleo mais agudo da interferência, sem necessidade de manutenção integral da condenação estrutural.

Nesse quadro, reputo mais adequada a adoção de tutela inibitória e disciplinadora de uso, preservando a premissa de responsabilidade jurídica do condomínio, mas reformando a extensão do comando sentencial.

Com efeito, se o problema decorre da conjunção entre inadequação acústica do ambiente e permissão de uso festivo com som em horários incompatíveis com o sossego dos moradores, a resposta jurisdicional pode e deve incidir imediatamente sobre aquilo que está ao alcance direto da administração condominial: a disciplina do uso do salão, a fiscalização efetiva, a imposição de observância das normas internas e a vedação de eventos sonoros após horário-limite razoável, sem prejuízo de que eventual obra estrutural mais ampla venha a ser debatida em sede própria, mediante base técnica mais densificada ou deliberação administrativa ulterior.

Essa solução encontra amparo no art. 497 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz, nas ações relativas à obrigação de fazer ou de não fazer, a conceder tutela específica ou determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A tutela específica, aqui, não precisa assumir, necessariamente, a forma da obra de isolamento acústico integral determinada na origem.

Pode assumir, com maior adequação ao conjunto probatório disponível, a forma de comando inibitório dirigido ao condomínio para que impeça a utilização nociva da área comum sob sua administração. Também o art. 536 do CPC legitima a imposição de medidas executivas voltadas ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, inclusive com cominação de multa para inibir descumprimento.

De outro lado, a solução preserva a força normativa do art. 1.277 do Código Civil, pois não tolera a perpetuação de interferência prejudicial ao sossego e à saúde dos moradores, apenas deslocando o eixo da tutela, no presente momento, da obra estrutural imediata para o controle rigoroso do uso lesivo. Preserva-se, ainda, a coerência com o regime condominial, segundo o qual cabe à administração fazer cumprir o regulamento interno e zelar pela adequada fruição das áreas comuns, prevenindo que a utilização de uma delas comprometa direitos fundamentais dos demais condôminos.

Assim, a sentença deve ser reformada em parte para: (i) manter a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) afastar, por ora, a condenação do condomínio à imediata realização da obra de isolamento acústico nos moldes fixados na origem; e (iii) impor ao condomínio obrigação de fazer consistente em adotar, no prazo razoável a ser fixado, medidas efetivas de disciplina, fiscalização e contenção do uso do salão de festas, vedando a realização de eventos com som amplificado após as 22h, enquanto não houver adequação técnica idônea que demonstre a compatibilidade do ambiente com utilização diversa.

Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas com laudos particulares, a sentença o indeferiu, e não há devolução recursal do ponto em favor do autor, razão pela qual permanece inalterado. Do mesmo modo, a sucumbência deve ser redistribuída, porque o resultado desta instância não corresponde nem à manutenção integral da sentença nem ao acolhimento total do apelo.

Tendo em vista que o autor obtém reconhecimento da legitimidade passiva do condomínio e da procedência parcial da tutela inibitória, mas não subsiste a condenação estrutural de maior densidade econômica fixada na origem, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, em proporção que melhor reflita o êxito parcial de ambas as partes.

Considero adequado atribuir ao apelante/condomínio 60% das custas e honorários e ao apelado 40%, mantida a base de cálculo sobre o valor atualizado da causa, com honorários fixados em 10%, observada a compensação vedada pelo § 14 do art. 85 do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão examina e enfrenta, de modo explícito e suficiente, a matéria jurídica devolvida à apreciação desta Corte à luz dos arts. 1.277 e 1.336, IV, do Código Civil, bem como dos arts. 86, 369, 370, 371, 497, 536 e 1.013 do Código de Processo Civil, reputando-se incluídos no acórdão, para todos os efeitos, os dispositivos legais invocados pelas partes e aqueles necessários à solução da controvérsia, ainda que não mencionados de forma isolada ou exaustiva, na medida em que a fundamentação adotada é bastante para resolver integralmente a lide.

Ante o exposto, conheço da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença, a fim de:

a)
manter a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do condomínio;

b) afastar a condenação imediata à realização de obra de isolamento acústico no salão de festas, nos moldes fixados na origem;

c) condenar o condomínio à obrigação de fazer consistente em, no prazo de 30 (trinta) dias, adotar e comprovar nos autos medidas efetivas de disciplina e fiscalização do uso do salão de festas, fazendo cumprir seu regulamento interno e a legislação aplicável, inclusive com vedação de eventos com utilização de som amplificado após as 22h, enquanto não houver comprovação técnica idônea de adequação acústica apta a afastar a interferência prejudicial ao sossego, à saúde e ao repouso dos moradores;

d) fixar multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento de evento realizado em desconformidade com o comando judicial, sem prejuízo de ulterior revisão pelo juízo da execução, se necessário;

e) redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca, na proporção de 60% para o condomínio réu e 40% para o autor, mantidos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 86 c/c art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 12/04/2026